Tribunal: TJSP
Processo: 1501668-15.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501668-15.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JORGE LUIS DOS SANTOS SERRANO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recuso, para diminuir as penas a 6 (seis) anos, 2
(dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501668-15.2019.8.26.0050 -Voto no 14106
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501668-15.2019.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 21a VARA CRIMINAL
Apelante: JORGE LUIS DOS SANTOS SERRANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Renata William Rached Catelli
VOTO no 14106
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade
bem delineadas.
DOSIMETRIA. Alijamento da majorante relativa à
restrição de liberdade. Sentença extra petita. Ofensa ao
princípio da correlação. Penas diminuídas. Regime
preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JORGE LUIS DOS SANTOS SERRANO contra a sentença
proferida pelo Juízo da 21a Vara Criminal Central, que o condenou às
penas de 6 anos, 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, no piso, em
regime fechado, como incurso no CP, art. 157, § 2o, II e V, vedado
recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por falta de provas e, de
forma subsidiária, fixação das bases nos mínimos, alijamento das
causas de aumento e modalidade prisional mais branda.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501668-15.2019.8.26.0050 -Voto no 14106
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 08 de janeiro de 2019, às 16h48m, na Rua Clodoaldo José, n° 98, Jaraguá,
nesta Capital e Comarca, JORGE LUIS DOS SANTOS SERRANO, qualificado
a fls. 27/28, agindo em concurso com dois outros indivíduos até o presente
momento não identificados, todos agindo com unidade de desígnios e identidade
de propósitos subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça, um veículo
FIAT/UNO que continha 09 (nove) unidades de cestas básicas, pertencentes à
empresa SCI Comércio de Alimentos LTDA, que detinha como condutor do
transporte Sonny Willian Soares, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
06/07 e boletim de ocorrência 15/16.”
Interrogado, negou a autoria. Disse ter emprestado
seu veículo FIAT/Uno ao amigo Rodrigo, que o teria utilizado em um
roubo. Alegou que, no momento do crime, voltava do trabalho - o que
não foi comprovado. Ao saber do ocorrido, ligou para Rodrigo, que
lhe confessou o crime e prometeu resolver a situação. Aduziu ter
deixado seu RG e Carteira de Trabalho no interior do veículo. Por fim,
esclareceu ter sido preso cerca de um mês após os fatos, quando foi
retirar o referido automóvel na Delegacia.
A lançada escusa não convence.
O ofendido Sonny relatou ter parado seu veículo em
frente a uma residência para fazer entrega de cesta básica, quando foi
abordado por duas pessoas, que exigiram a chave do carro, ao que
obedeceu. Os agentes diziam só ter interesse na carga e que não
reagisse. Na sequência, foi levado a um escadão, onde ficou vigiado
por um dos agentes por cerca de 20 minutos, enquanto, o outro,
conduziu o automóvel. Após, o Apelante fez sinal para que fossem ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501668-15.2019.8.26.0050 -Voto no 14106
4
seu encontro, indicou onde estava o veículo, cuja chave informou estar
no contato, liberando-o. Acrescentou que, além da carga de cestas
básicas, subtraíram R$ 50 e celular. Ao chegar ao local onde estava
seu veículo, a polícia apareceu, acionada por algum vizinho,
informando que as cestas haviam sido transportadas do seu veículo
para um Uno azul, localizado em diligência, em cujo interior
encontraram as mercadorias, RG e Carteira de Trabalho do Apelante, a
quem reconheceu, pela fotografia. Em juízo, o apontou pessoalmente,
sem titubeios.
No mesmo sentido foram os depoimentos dos PMs
Cleiton e Edren, responsáveis pelo encontro da carga subtraída, que
confirmaram o reconhecimento do Apelante, pela fotografia do RG
apreendido.
Prova abundante.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando
de crime patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência
realizados, notadamente em razão do pleno reconhecimento, e
ausência de comprovação de qualquer animosidade anterior específica
que justificasse infundada acusação.
Não
bastasse
isso,
seus
dizeres
vieram
consubstanciados nos harmônicos e coerentes depoimentos dos
agentes públicos, inexistindo qualquer eiva, inclusive diante do
contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até
porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501668-15.2019.8.26.0050 -Voto no 14106
5
A causa de aumento do concurso de agentes
permanece, pois devidamente comprovada pela prova oral, afastando-
se, todavia, a referente à restrição de liberdade, não descrita na
denúncia e sequer referida en passant (“de passagem”), de modo que
inaplicável o CPP, art. 383, caput, sem regular aditamento. Sem
observação do princípio da correlação, a sentença se revestiu, neste
pormenor, de caráter extra petita (“extra, fora do pedido”).
Nesse sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique, in
“Correlação entre acusação e sentença”, Ed. RT, 3a Edição, 2013, aduz
que “o juiz não pode considerar um fato novo ou um fato diverso do fato
imputado”, e continua, “a autonomia dos capítulos da sentença assegura que se
possa preservar a eficácia do capitulo que não apresentar vícios, invalidando-se a
sentença somente em relação ao capítulo irregular, mas também não pode deixar
de julgar todo o fato imputado” (grifei).
Além disso, registre-se que, durante a instrução, o
Apelante sequer se defendeu especificamente quanto à essa majorante,
sem contar que, nesta Instância, é proibida a mutatio libelli, nos
termos da Súmula/STF, no 453 - “Não se aplicam à segunda instância o art.
384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova
definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não
contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.
Dosimetria
As iniciais foram fixadas nos mínimos, 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa, pois consideradas normais as circunstâncias
do CP, art. 59, caput, pleito no qual não é sucumbente.
Na segunda fase, pela comprovada reincidência
(certidão de fls. 101/102 - Proc no 0059767-23.2017.8.26.0050), foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501668-15.2019.8.26.0050 -Voto no 14106
6
elevadas em 1/6, 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, o que se
afigurou correto. Ausentes atenuantes.
Na derradeira, sofreram acréscimo de 3/8, o que ora
se reduz a 1/3, tendo em vista a presença de apenas uma majorante,
obtendo-se, doravante, 6 anos, 2 meses, 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa, de forma definitiva, à míngua de outras variáveis.
Quanto ao regime, correto o fechado, tendo em
vista a gravidade concreta. Com efeito, o agente, agindo em concurso
de agentes, abordou o ofendido em plena via pública, a fim de subtrair-
lhe a carga de seu veículo, trazendo maior desvalor da conduta,
afigurando-se justo, para reafirmação da norma penal violada, que a
resposta Estatal seja mais intensa, proporcional à temibilidade do ato
praticado,
inexistindo
qualquer
afronta
aos
princípios
da
proporcionalidade e da individualização ou ofensa às Súmulas/STF,
nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recuso, para diminuir as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20
(vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantida, no
mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica